Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700327-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BONIFACIO DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO BONIFACIO DE CARVALHO FILHO em face da tutela de urgência negada na origem. O agravante alega que o Auxílio Vulnerabilidade lhe foi negado nove vezes nos últimos cinco anos sob o mesmo fundamento, qual seja, de que o benefício não teve sua função atendida. Informa que buscou apoio da Defensoria Pública que pediu administrativamente a reavaliação da concessão por outras duas vezes, sendo os pedidos novamente negados. Afirma que é pessoa em situação de rua, em completo abandono e necessita do auxílio vulnerabilidade para suas necessidades vitais. Assevera que se enquadra nos requisitos legais para obtenção do benefício. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie imediatamente o abrigamento adequado do autor, em local que respeite a sua dignidade e direitos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Conheço, portanto, do presente agravo Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso específico dos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes. Verifica-se que a Administração Pública indeferiu o benefício do agravante por nove vezes, sendo informado no Ofício no 16/2023, o histórico de atendimento do agravante no Sistema de Assistência Social (ID 56066545 - Pág. 29), não sendo demonstrado, em princípio, qualquer irregularidade nos indeferimentos. Trata-se de decisão de mérito administrativo, que o Judiciário não deve e não pode intervir, em cognição sumária, salvo raras exceções, que não se apresenta no caso em questão. Ademais, como bem pontuou o Juízo de origem, o pedido antecipatório tem caráter definitivo, o que encontra óbice no CPC (art. 1o, §3o) e da Lei no. 8.437/1992 que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Dessa forma, não identificada qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, de modo a amparar a incursão pelo Poder Judiciário do mérito administrativo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensada as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito